Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721500-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO JOSE PIERDONA AGRAVADO: EDNA MARIA DALEFFI, EDUARDO DALEFFI BARBOSA, MARCOS ANTONIO BARBOSA, NOEMI DALEFFI BERTHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17480389) interposto por ERNESTO JOSÉ PIERDONA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica em cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de EDNA MARIA DALEFFI, EDUARDO DALEFFI BARBOSA, MARCOS ANTONIO BARBOSA e NOEMI DALEFFI BERTHO, indeferiu o pedido de arresto (ID 65821465 do processo de referência). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 17480396): Indefiro o pedido de arresto formulado no ID 65821465, pelos mesmos motivos expostos na decisão de ID 65510715, onde foi indeferido o pedido de constrição de ativos financeiros à míngua da citação dos sócios. Dito isso, aguarde-se o retorno dos AR's de citação. Inconformado, aduz o recorrente que, ao findar os meios de execução da empresa devedora, ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de ver resguardado o direito ao recebimento do crédito. Assim, requer a tutela de urgência para bloquear o veículo Honda Civic LX, 2007 de propriedade da agravada EDNA MARIA DALEFFI. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Por oportuno, destaco trecho da decisão anterior na qual são utilizados os mesmos motivos para fundamentar a decisão agravada, conforme visto acima (ID 65510715 do processo de referência): DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. No caso em questão, a parte credora requer a penhora de bens dos sócios da pessoa jurídica devedora, antes de ter ocorrido as suas citações, sob o fundamento de risco de frustração da cobrança. Entendo não ser possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como a penhora de bens dos sócios, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da parte autora, antes da observância do contraditório e ampla defesa, viabilizado por meio da citação. Assim, INDEFIRO, pois, o pedido de pesquisa de bens. (grifo nosso) O pedido constante da emenda à inicial que ensejou a decisão acima destacada dizia respeito ao pleito de arresto dos ativos financeiros de titularidade dos sócios diretores, depositados em contas bancárias. Naquele requerimento, como neste, o deferimento da medida implica desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio dos sócios seja atingido. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, segundo a teoria maior, pode ser deferida em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar terceiros, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ressalte-se que a referida desconsideração não tem lugar diante de mera insolvência ou encerramento irregular da pessoa jurídica, e somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Logo, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, mostra-se correto o r. decisório combatido ao rejeitar a medida constritiva sem antes oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Consigne-se, ainda, que não se detecta a possibilidade de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação enquanto se aguarda o regular iter procedimental, via de regra célere, não havendo que se cogitar que, em tão curto lapso temporal, venha a agravante a experimentar os prejuízos alegados. Desse modo, à míngua de demonstração da probabilidade do direito alegado, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a manutenção da r. decisão combatida. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador